Tribunal: TJMT
Processo: 1008161-09.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 4o DO DECRETO N. 20.910/32 – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – TEMA NÃO ENFRENTADO PELO ACÓRDÃO RESCIDENDO – INOVAÇÃO TEMÁTICA NA AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
No âmbito da ação rescisória, fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal (art. 966, V, CPC), é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa sobre questão que não foi oportunamente enfrentada no acórdão rescindendo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008161-09.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO), JOSIEL BORGES DA SILVA - CPF: 695.593.841-04 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020